Tribunal: TJMT
Processo: 1010724-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010724-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alteração de Coisa Comum, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO - CNPJ: 04.555.204/0001-40 (AGRAVANTE), BERCINEI DIAS DE AMORIM - CPF: 538.115.931-53 (AGRAVADO), MARINETE RIBEIRO DA SILVA AMORIM - CPF: 001.530.881-25 (AGRAVADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DESFAZIMENTO DE OBRA C/C DESOCUPAÇÃO DE ÁREA COMUM C/C PEDIDO DE LIMINAR - TUTELA DE ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO
, contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Desfazimento de Obra c/c Desocupação de Área Comum c/c Pedido de Liminar n. 1007639-77.2022.8.11.0041 movida em desfavor de
BERCINEI DIAS DE AMORIM e MARINETE RIBEIRO DA SILVA AMORIM
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela parte autora.

Sustenta que a r. decisão agravada merece reforma, diante do evidente uso de espaço alheio sem ao arrepio aos normativos legislativos, sob pena do Agravante ser autuado pela autoridade municipal competente.

Observa que, ‘no caso em tela, é cristalino que a realização da obra irregular provocou alteração no “visual harmônico” do Agravante, visto que a construção estar cravado na cerca do condomínio/agravante, praticamente ao lado da portaria, causando rebuliço em qualquer engenheiro ou arquiteto que observar esta obra, pois imagine Excelência, a cena de um visitante observar um bar, dois banheiros ao lado da entrada de um condomínio residencial, é impensável.’.

Salienta que, as alterações de fachadas em condomínio poderão ocorrer somente em caso houver previsão em convenção condominial, respeitando o quórum exigido pelo Código Civil.

Argumenta por fim, que, em caso de fiscalização por meio de um agente público, fatalmente o Agravante será autuado, visto que a obra não observou os preceitos normativos administrativos, como o artigo 4o, da Lei Complementar n.o 102/2003.

Requer o deferimento da tutela de urgência em medida liminar, concedendo a suspensão das atividades realizadas naquele estabelecimento comercial, denominado “Bar da Marli”, diante da ausência de observância dos normativos administrativos para concessão de alvará de funcionamento do estabelecimento, liberação da vigilância sanitária e licença para edificação de obra; no mérito, o recebimento, conhecimento e processamento do presente recurso que indeferiu tutela de urgência almejada pelo Agravante, sob a fundamentação de que não estão preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil ratificando em julgamento os pedidos elencados em sede de liminar. Por fim, que seja dado total provimento ao presente recurso, condenando ainda o Agravado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

A liminar foi indeferida. (id. 130616685)

Informações. (id. 131603250)

Contrarrazões. (id. 131807176)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante à ausência de interesse público na demanda. (id. 132953164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Desfazimento de Obra c/c Desocupação de Área Comum c/c Pedido de Liminar n. 1007639-77.2022.8.11.0041 movida em desfavor de BERCINEI DIAS DE AMORIM e MARINETE RIBEIRO DA SILVA AMORIM,

indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela parte autora.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência estão presentes. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Oportuno salientar, que “ao Julgador é conferida a discricionariedade, somente para aferir se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da liminar” (STJ, AREsp 785261, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicação em 09/10/2015). Dado o caráter provisório do “decisum”, este pode ser revisto pelo juiz da causa a qualquer momento, constatada a mudança na situação fática que motivou o indeferimento da tutela antecipada.

De outro norte, “não se pode olvidar que é o magistrado de primeira instância quem possui melhores condições para proferir suas decisões, por consequência do princípio da identidade física do juiz, cujo preceito decorre do fato de que ele está em contato direto com as partes. Por certo, tem melhores elementos para a aplicação efetiva do direito, razão pela qual suas decisões devem ser prestigiadas, em princípio, assegurando-se, evidentemente, o devido processo legal.” (STJ, AREsp 224.123/MS, Rel. Min. Marcos Buzzi, publicação em 23/10/2012).

Nesse contexto, a questão trazida aos autos necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer na instância singular, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

Assim, no que se refere ao pedido de tutela antecipada, é cediço que para o seu deferimento necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que a parte Agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, bem como a demanda ainda carece de instrução probatória, tendo como prudente manter a decisão proferida pelo Juízo singular.

Assim, não se constata qualquer mácula na decisão combatida. De outra banda, as ponderações trazidas pelo agravante são pertinentes à quadra instrutória da demanda, refugindo, portanto, à estreita via de cognição sumária própria deste momento processual, assim transcrevo a r. decisão agravada:

“(...)Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

(...)

Verifica-se que não há como atender ao pedido nesta fase de cognição sumária, vez que se trata de matéria que demanda dilação probatória, acerca dos fatos alegados pela parte autora, em especial se o espaço (bar) está ou não na área comum condomínio, ou seja, em seu limite, o qual será possível na fase oportuna.

Ademais pelo documento de id. 78822907 observa-se que, a princípio, o espaço está antes da portaria do condomínio, inclusive separado por cerca.

Do mesmo modo, não há nos autos qualquer comprovação que a insalubridade da água do poço artesiano do tenha ocorrido por ato da parte requerida, já que a apresentada foi unilateralmente produzida.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela parte autora.”. (id. 130375170)

Portanto, escorreita a decisão do magistrado “a quo”, pois, não há como reconhecer a existência da probabilidade do direito, e nem do perigo de dano.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022